Tribunal: TJMT
Processo: 1021674-34.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021674-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDER GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 698.933.811-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRENO LOIOLA DE CARVALHO - CPF: 058.997.361-43 (ADVOGADO), BRUNA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 042.786.431-36 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 027.400.721-55 (ADVOGADO), WESLEN COSTA DE SOUZA - CPF: 023.598.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL -

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - COBRANÇAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO, CARTÃO DE CRÉDITO, LIMITE DE CHEQUE ESQUECIAL, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E SAQUES SUPOSTAMENTE NÃO REALIZADOS PELO AUTOR - ALEGAÇÃO DE GOLPE E FRAUDE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCONTOS QUE INCIDEM SOBRE RENDA DE NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de determinar que os requeridos suspendam as cobranças questionadas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1021674-34.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Eder Geraldo de Oliveira

Processo origem nº 1003038-93.2023.8.11.0008

1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Compensação por Danos Morais e Materiais com Tutela de Urgência Antecipada Incidental, que lhe move
Eder Geraldo de Oliveira
(Proc. nº 1003038-93.2023.8.11.0008), deferiu a tutela provisória postulada pela autora, ora agravante, para suspender as cobranças e descontos em conta bancária relativos aos contratos questionados no presente processo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento mensal.

Defende que não há irregularidades na conduta do banco e que ausentes os pressupostos legais para suspensão dos descontos e acrescenta que as alegações do autor não subsistem, porque estão desacompanhadas de provas.

Afirma que o prazo fixado pela decisão agravada para cumprimento da obrigação não é razoável e tem caráter impossível, bem assim acrescenta que o prazo deve ser fixado em dias úteis, por serem os dias de funcionamento bancário.

Sustenta pela necessidade de revogação da multa fixada ou, subsidiariamente, pela redução do valor e alteração da periodicidade de incidência da penalidade.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a tutela antecipada concedida.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 185845178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Compensação por Danos Morais e Materiais com Tutela de Urgência Antecipada Incidental, que lhe move
Eder Geraldo de Oliveira
(Proc. nº 1003038-93.2023.8.11.0008), deferiu a tutela provisória postulada pela autora, ora agravante, para suspender as cobranças e descontos em conta bancária relativos aos contratos questionados no presente processo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento mensal.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para afastar a antecipação de tutela concedida.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor alega ter sido vítima de golpes/fraudes bancárias em 28.06.2023, denominado golpe da falsa central de atendimento, que geraram compras em cartão de crédito, transferências bancárias, contratação de empréstimos consignados, utilização do limite do cheque especial e saques em caixa eletrônico, todos realizados por suposto falsário e que, juntos, somam o prejuízo de R$ 56.190,48.

Do exame, extrai-se que restou demonstrada a realização das contratações questionadas, por meio dos documentos apresentados pelo autor:
prints
de tela de aparelho celular, extratos de empréstimos e da conta corrente do autor (Id. 125479297 e seguintes).

Salienta-se que todas as movimentações ocorreram na mesma data (28.06.2023) e, ao que parece, destoam das transações costumeiramente realizadas pelo autor, ora agravante.

Ademais, é de se realçar que o autor contestou as transações junto ao banco na mesma data em que foram contratadas (28.06.2023), bem como posteriormente registrou boletim de ocorrência nº 2023.180168 elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Barra do Bugres, em que narra toda a situação e encaminhou ofícios à agência bancária (Id. 125479297 e seguintes). Essas medidas tomadas pelo agravante indicam a sua insurgência quanto às contratações, supostamente decorrentes de fraude.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito da ação pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pelo autor.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3º do CPC.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de concessão da antecipação de tutela postulada, até o julgamento do mérito da ação.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AJUSTE NÃO ATRIBUÍDO AO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste interesse quando o Recurso mostrar-se desnecessário a atingir o objetivo buscado pelo recorrente. O efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunal apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as matérias não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo” (TJMT, AI 1009841-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO SUPOSTAMENTE ILEGAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, para a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, deve a parte demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade consignado, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória, fixada R$ 1.000,00 (mil reais) dia, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante” (TJMT, AI 1021967-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023